Tribunal: TJDFT
Processo: 0770288-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. DANOS EM IMÓVEIS SITUADOS EM TERRENOS ADJACENTES. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.

I. CASO EM EXAME
1. Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada pela ora recorrida. Informa que detém a posse direta sobre o imóvel em que reside atualmente, o qual teria sido danificado em razão de plantação no lote vizinho. Sustenta que os danos “se referem às cerâmicas de todo o chão e todas as paredes que ficaram fofas e soltando, chegando a trincarem, rodapés ficaram soltos, portais do banheiro enferrujados com as portas empenadas devido às infiltrações causadas pelas plantas do réu. Relata que, as plantações e heras são tão grandes que as raízes das árvores invadem o muro/parede e chão, o qual dividem, correndo risco de abalar suas estruturas. A parte requerente ressalta que a remoção das plantas é necessária, tendo em vista que o problema tende a se repetir caso não seja realizada, uma vez que as referidas plantas apresentam crescimento acelerado, o que compromete a efetividade de eventuais medidas paliativas”. Sustenta a necessidade de reformas e de impermeabilização da parede/muro internas, divididos com o requerido, além de pintura geral, colocação de textura e soleiras, recapeamento e substituição de pisos e cerâmicas das paredes. Juntou três orçamentos para o reparo e pediu a condenação do réu ao pagamento de R$ 25.575,30, a título de danos materiais.
2. O réu se insurge contra a sentença de procedência do pedido, cuja parte dispositiva consignou: “(...) Forte em tais fundamentos, com base no art. 6o, da Lei no 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 25.575,30 (vinte e cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024), com juros legais na forma estabelecida art. 406 do CC, desde a citação em 18/08/2025 (art. 405 do CC) (...)”.
3. As alegações recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) nulidade absoluta do processo, por não ter considerado o documento colacionado “(“parecer técnico”) como manifestação inequívoca da intenção do recorrente produzir defesa; (ii) patente necessidade de prova pericial (incompetência dos juizados especiais; (iii) ausência de prova do nexo causal; (iv) insuficiência dos orçamentos para comprovar o dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões controvertidas consistem em saber se:(i) estaria caracterizada a nulidade por cerceamento de defesa; (ii) os juizados especiais seriam competentes para processar e julgar a demanda; (iii) resta demonstrado o nexo de causalidade entre os prejuízos e a conduta do recorrente; (iv) o valor do dano material refletiria a extensão dos danos efetivamente configurados, em tese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O microssistema dos Juizados Especiais detém competência para processar e julgar as causas cíveis de menor complexidade (Lei 9.099/95, art. 3o).
6. No caso concreto, a parte autora/recorrida alega a ocorrência de danos estruturais em sua propriedade, supostamente decorrentes de “inúmeras plantações” realizadas no terreno adjacente. Para tanto, colaciona fotos da plantação, do muro divisório e dos danos no piso e paredes de seu imóvel, além de três orçamentos para realização dos reparos.
7. Por seu turno, o réu/recorrente, após a sessão conciliatória, peticionou a juntada de parecer técnico realizado por engenheiro, com a específica análise dos alegados danos e a seguinte conclusão: “(...) Diante da análise realizada, conclui-se que as manifestações patológicas apresentadas pela Autora são decorrentes de fatores internos ao próprio imóvel, tais como vícios construtivos, falhas de impermeabilização, má execução de assentamentos, falta de manutenção preventiva e envelhecimento natural dos materiais. Não há, nos autos, prova técnica que permita estabelecer nexo causal entre os danos relatados e as plantações do Requerido. As fotografias não evidenciam qualquer ação direta de raízes sobre alvenarias ou fundações, e os orçamentos apresentados abrangem serviços de reforma geral, desproporcionais e desconexos em relação às alegadas infiltrações e trincas. Do ponto de vista da engenharia diagnóstica, para que se pudesse estabelecer a responsabilidade do Requerido, seria necessário comprovar, por meio de inspeção técnica, que as raízes de plantas efetivamente atingiram a estrutura ou fundação do imóvel vizinho, provocando deslocamentos, fissurações ou recalques diferenciais, o que não foi feito. Sem essa demonstração, as manifestações relatadas se enquadram mais adequadamente em falhas construtivas, ausência de manutenção periódica e envelhecimento natural da edificação. Portanto, sob a ótica da engenharia civil e das normas técnicas aplicáveis, não existem fundamentos técnicos que sustentem a responsabilização do Requerido pelos problemas construtivos apontados. As evidências disponíveis apontam que tais problemas decorrem de desgaste natural e falta de manutenção, não havendo prova pericial idônea que vincule as plantações vizinhas às manifestações descritas (...)”
8. Sobre o documento, o Juízo sentenciante afirmou que (...) “O documento de ID 250282571 não pode ser admitido como contestação, uma vez que assinado por pessoa estranha à relação processual, tampouco como prova técnica, tendo em vista que produzido unilateralmente pelo requerido por um engenheiro de sua confiança. Assim, entendo que a parte não refutou concretamente os fatos apontados na petição inicial, ônus que lhe incumbe por força do art. 336 do CPC. Nesse sentido, dada a ausência de impugnação específica quanto à extensão do dano, a questão se mostra incontroversa nos autos”.
9. Tal conclusão jurídica, no entanto, vai de encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o). Isso porque se trata de causa de valor inferior a 20 salários-mínimos, em que não se faz necessária a representação por advogado, além do que o próprio autor firmou a petição de juntada do relatório técnico (id 80642863), de modo que resulta patente o interesse de apresentar defesa/impugnação às alegações da autora.
10. De outra parte, a existência de laudo técnico lavrado por engenheiro acena para a imprescindibilidade de prova complexa para o alcance e decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o).
11. A necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95, pois a causa demanda conhecimento técnico especializado. Precedente: TJDFT, acórdão 2089545, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima, Primeira Turma Recursal, DJe 27/02/2026.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade probatória. Processo extinto sem resolução do mérito.

13. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).